Tribunal: TJDFT
Processo: 0745383-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0745383-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MSSM NUTS EIRELI - ME DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A parte credora MSSM NUTS EIRELI-ME postula pela substituição do polo ativo no precatório para constar o nome da sócia Maria Stela Santinelli Miglorancia, em razão da extinção legal da empresa ID 2209407. Analisando os autos, verifico que a parte credora alienou o valor inscrito no presente precatório, conforme escritura pública de ID 23546890. Assim, a existência de eventual saldo será averiguada apenas na ocasião do pagamento na ordem cronológica. Ademais, a baixa da inscrição não implica em atestado de inexistência de débitos do contribuinte e não exime a responsabilidade tributária dos seus titulares, sócios e administradores. Fica ressalvada a possibilidade de a requerente levantar eventual saldo, quando do momento do adimplemento, haja vista que o documento de ID 22210114, pág. 5, noticia que " a responsabilidade pelo ativo e passivo, porventura superveniente, fica a cargo do (sic) ex- titular MARIA STELA SANTINELLI MIGLORANCIA, o (sic) qual se compromete também a manter em boa guarda, os livros e documentos da empresa extinta". Isto posto, indefiro o pedido formulado na petição 22209407 2. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 23546884, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MSSM NUTS EIRELI-ME, intime-se a cessionária requerente L`ESSENCE PERFUMARIA LTDA-EPPpara apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, atualizada, com a devida identificação do seu subscritor; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto